Tribunal: TJSP
Processo: 1001399-49.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001399-49.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante JOÃO
FAVERI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para anular a
r.sentença. V. U. Declara voto vencedor o 2o Desembargador.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37042
Apelação no 1001399-49.2018
Apelante: João Faveri
Apelado: Banco do Brasil S/A
Ação de exibição de documento - produção antecipada de
provas - pretensão à exibição de documento - exegese do art.
381 e seguintes do CPC - ausência de determinação de emenda
à peça inaugural - art. 321 do Código de Processo Civil -
recurso provido - sentença anulada.
Vistos, etc...
Trata-se de ação declaratória intentada por JOÃO FAVERI
contra BANCO DO BRASIL S/A buscando a exibição de documentos.
Ao relatório de fls. 177/178, acrescenta-se que o feito foi extinto sem
resolução do mérito. Apelou o autor sustentando que comprovou ter
realizado o requerimento administrativo dos documentos, acrescentando
que a exibição de documento encontra previsão no art. 396 do Código
de Processo Civil e que resta configurado o seu interesse de agir. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que o art. 5o,XXXV da Constituição
Federal prevê que “a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
A propósito, saliente-se que o estatuto processual hoje vigente
extinguiu o procedimento específico de exibição de documentos
antecedente que existia na legislação anterior, da mesma forma que fez
com quase todos os demais procedimentos cautelares em espécie.
A esse passo, o exercício de qualquer pretensão de natureza
cautelar, antecedente ou incidental, passou a ser feito com base no
Poder Geral de Cautela do Juiz, previsto nos arts. 300 e 303 do
Código de Processo Civil.
Nesse trilho, diante desse quadro legislativo, pairou uma
aparente dúvida a respeito do procedimento adequado para se obter a
tutela jurisdicional de exibição antecedente.
Ressalte-se que, nos arts. 396 e seguintes da lei de rito, foi
mantida a previsão legal específica da exibição, depreendendo-se, de
sua leitura, mormente da do art. 400, que trata da presunção de
veracidade dos fatos alegados, que se trata da incidental, não havendo
expressa previsão legal que autorize o manejo de seu procedimento
autonomamente, isto é, independentemente do exercício concomitante
da pretensão principal.
Poderia se aventar na propositura de medida cautelar com
fulcro nos arts. 305 e seguintes do estatuto adjetivo, inclusive com
obtenção de liminar, para que a parte, posteriormente, decida sobre a
propositura ou não do pedido principal.
Todavia, com o intuito “satisfativo” da exibição de
documentos, o seu exercício não se subordina aos requisitos de urgência,
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, nem à distribuição de ação principal num trintídio, de sorte
a perder essa característica de cautelar.
Outra alternativa seria a propositura de produção antecipada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provas, regrada nos arts. 382 e seguintes do Código de Processo Civil,
onde fica afastado o requisito de urgência para a propositura da lide
principal.
Contudo, tal procedimento não admite defesa ou recurso, o que
não permite, por exemplo, que o requerido possa arguir não ter o dever
de exibir os documentos, ou a impossibilidade de fazê-lo.
Uma terceira opção a se considerar, a meu ver, a mais
adequada, é se admitir que a ação de exibição de documentos
antecedente seja exercida por meio de ação de conhecimento, como
obrigação de fazer, na forma do art. 497 do estatuto adjetivo civil,
sendo que essa hipótese é também albergada pelo art. 318 do mesmo
codex.
Essa ação autônoma, pelo procedimento comum, em verdade
revela o mesmo desiderato da medida cautelar de exibição de
documentos prevista na legislação revogada.
Com a adoção dessa alternativa, a pretensão exibitória, de certa
forma, seria exercida conforme sua real natureza jurídica: a de
pretensão relativa à obrigação de fazer, de exibir, assegurando-se ao
requerente a obtenção de tutela provisória de urgência ou de evidência,
prevista no art. 294 da lei de rito, e ao requerido amplo e completo
direito de defesa, para a afirmação da inexistência do dever de exibir ou
impossibilidade de fazê-lo.
Assim, estaria, também, se cumprindo a disposição do art.
5o,XXXV da Constituição Federal.
Lembre-se, nesse tópico, que a preocupação com o rótulo que
reveste o nome de determinada ação é tema que vem perdendo
importância na moderna doutrina processual voltada à ordem jurídica
justa, pautada no acesso à Justiça e na efetividade da tutela
jurisdicional.
Nessa linha, sem embargo da existência de diversas ações que
foram extintas sem apreciação do mérito, por alegada inadequação, há
que se admitir que houve precedente adotando corrente diversa, para se
permitir tutela jurisdicional específica formulada por meio de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autônoma sujeita ao procedimento comum e voltada a condenação de
exibição de determinado documento: “AÇÃO COM PEDIDO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pretensão do autor de que seja
anulada a respeitável sentença que extinguiu o processo, sem exame
do mérito. Cabimento. Hipótese em que o autor pretende obter
judicialmente documento relativo à relação jurídica estabelecida
entre as partes, com o intuito de verificar a regularidade dos termos
nele constantes. Via processual escolhida pelo autor que se mostra
adequada para a obtenção do provimento jurisdicional por ele
postulado, o qual é necessário para os fins pretendidos. Autor que
tem o direito de pedir a exibição dos documentos comuns, dos quais
necessita para possível defesa de seus direitos em juízo. Sentença
anulada. Ação julgada procedente (CPC, art. 1.013, §3o) -
RECURSO PROVIDO” (TJSP, Apelação no 1026841-08.2016.0405,
13a Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargadora Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 8.11.2017, v.u).
Destarte, filiando-me a essa corrente, entendo que o ora
apelante propôs ação adequada, tendo o MM. Juízo “a quo”, sendo
induzido pela imperfeição redacional da peça vestibular, a concluir que
se trata de ação cautelar de exibição de documento, não existente no
estatuto processual vigente.
A esse passo, fica anulada a r. sentença guerreada, para que,
em Primeiro Grau, seja apreciado o pedido de tutela formulado pelo
autor, com o devido prosseguimento do feito.
Destarte, para tal fim, é de rigor a acolhida das razões recursais.
Pelo exposto, ANULA-SE a r. sentença guerreada.
Coutinho de Arruda
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38302
Apelação Cível no 1001399-49.2018.8.26.0541
Comarca: Santa Fé do Sul
Apelante: João Faveri
Apelado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR DO DES. JOVINO DE SYLOS

1. Adotando o relatório do V. Acórdão de fls.
213, acrescento que, ajuizada ação autônoma de obrigação
de exibição de documentos com natureza satisfativa e
deferida liminar “initio litis”, o juízo de origem
entendeu tratar-se “de ação cautelar autônoma de exibição
de
documentos, que
não
tem
mais
previsão no novo
sistema processual civil”, portanto considerou inadequada
a
demanda
proposta,
desatendendo
os
pressupostos
processuais para o seu prosseguimento, e julgou extinto o
processo sem resolução do mérito, devido à ausência de
interesse processual (adequação), nos termos do art. 485,
VI do atual estatuto adjetivo (fls. 177). Depois disso
vieram o apelo do autor (fls. 183) e a resposta do
réu ao recurso (fls. 196).
2. O Ilustre REL. SORTEADO, DES. COUTINHO DE
ARRUDA,
tendo
dado provimento à apelação
do
autor,
cassando o
sentenciamento terminativo
e
devendo
o
processo prosseguir em seus regulares termos, deixou
assentada motivação no sentido de que “o estatuto processual hoje vigente extinguiu o procedimento
específico de exibição de documentos antecedente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existia na legislação anterior, da mesma forma que fez com
quase todos os demais procedimentos cautelares em espécie.
O exercício de qualquer pretensão de natureza cautelar,
antecedente ou incidental, passou a ser feito com base no
poder geral de cautela do juiz previsto no art. 300 e 303
do CPC/15. Quanto ao procedimento adequado para se obter
autonomamente
a
tutela
jurisdicional
de
exibição
antecedente, negou os seguintes ritos: foi mantida no
estatuto adjetivo a exibitória incidental do art. 396 e
seguintes,
entretanto
aqui
sem
previsão
de manejamento autônomo,
i.e.,
sempre
com
exercício
concomitante da pretensão principal; no tocante à eventual
cautelar com fulcro no art. 305 e segs., inclusive com
liminar, com o intuito satisfativo da exibição de
documentos, o seu exercício contudo não se subordina aos
requisitos de urgência, nem à distribuição de ação
principal num trintídio, de sorte a perder essa
característica de cautelar; outra alternativa a se afastar
seria a propositura de produção antecipada de provas (art.
382), todavia tal procedimento não admite defesa ou
recurso, o que não permite, por exemplo, que o requerido
possa arguir não ter o dever de exibir os documentos, ou a
impossibilidade de fazê-lo.” Dessa maneira, todos esses
procedimentos mencionados o Relator não afigura adequados
ao exercício autônomo da pretensão exibitória.
3. Na sequência o Relator admite adequado ao
exercício
autônomo
da pretensão
de
exibição
de
documentos, filiando-se a
essa
corrente,
o
precedente
formulado perante o TJSP, Ap. no 1026841-08.2016, 13a Câm.
de Dir. Privado, REL. DES. ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA
DA FONSECA, j. 8.11.2017, para permitir tal tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicional específica por meio de ação autônoma pelo
procedimento comum (CPC/15, art. 318). E no caso ora em
exame, especialmente, considera mesmo o mais adequado “que
a ação de exibição de documentos antecedente seja exercida
por meio de ação de conhecimento, como obrigação de fazer,
na forma do art. 497 do estatuto adjetivo civil, sendo que
essa hipótese é também albergada pelo art. 318 do CPC/15.
Essa ação autônoma, pelo procedimento comum, em verdade
revela o mesmo desiderato da medida cautelar de exibição
de documentos prevista na legislação revogada”.
4. Ainda que este Desembargador acompanhe o
voto condutor para afastar a extinção do processo, por
conseguinte merecendo a ação autônoma de exibição de
documentos, sob o rito do procedimento comum, prosseguir
em seus regulares termos, todavia a motivação assentada
pelo Ilustre Relator afiguro demasiadamente restritiva, ao
contrário precisando, dentro da matéria discutida, ser
reconhecida a amplitude autorizada pelo diploma adjetivo
de 2015, inclusive mantendo os procedimentos cautelares
específicos do CPC/73 bem como, assim, a própria exibição
judicial de documentos (procedimento preparatório e até
satisfativo), tudo isso admitido pelo C. STJ no REsp. no
1.774.987-SP, 4a Turma, por unanimidade, REL. MIN. MARIA
ISABEL GALLOTTI, j. 08.11. 2018, o qual trouxe embasamento
suficiente nos Enunciados 119 [“É admissível o ajuizamento
de ação de exibição de documentos, de forma autônoma,
inclusive pelo procedimento comum do CPC (art. 318 e
seguintes)”] e 129 [“É admitida a exibição de documentos
como objeto de produção antecipada de prova nos termos do
art. 381 do CPC”] aprovados no âmbito da II Jornada de
Direito Processual Civil, evento realizado em Brasília nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias 13 e 14 de setembro de 2018, além da doutrina
autorizada,
de
forma
a
entender,
diversamente
das
limitações colocadas pelo Relator
neste processo na
Segunda Instância, que, a fim de viabilizar a necessidade
do autor ter contato com determinado documento que não
está em seu poder, a lei adjetiva vigente lhe permite
utilizar
da
via processual
denominada
exibição
de
documentos seguindo na realidade vários procedimentos
considerados legítimos para essa finalidade.
5. Nesse contexto o uso da via exibitória pode
ser alcançado,
em
primeiro
lugar,
pelo procedimento
previsto para a tutela cautelar requerida em caráter
antecedente claramente designado de “ação” (CPC/15, art.
305 e segs.), correspondente ao art. 301 do estatuto
adjetivo, o qual, diferentemente da orientação do Relator
sorteado, manteve sim aqui os procedimentos cautelares
específicos
que
existiam
na
legislação
anterior,
expressamente o seu exercício também se subordinando aos
requisitos para atuação do poder geral de cautela do juiz,
ou seja, “para asseguração do direito, de perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo” (arts. 301 e 305).
E a liminar é garantida pelo § único do citado art. 301
mais o subsequente art. 308 desse procedimento específico,
para o qual também não afasto a simples natureza
satisfativa preparatória e autônoma de cautelar, ou o seu
prosseguimento pelo procedimento comum (art. 307).
6. Depois, a utilização da via processual da
exibição pode ser implementada através de procedimento
incidental no feito principal mediante ação autônoma com
base no art. 396 e segs. do CPC/15, ainda que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
final seja objeto de agravo, uma vez que caracterizada
como interlocutória porque não põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, ou ao processo em geral (arts. 203 e
400), variando se o pedido é posto em face da própria
parte ou em face de terceiro.
7. Ainda
há
o
reconhecido
procedimento
da
produção antecipada de prova, para a exibição de coisa ou
documento através de ação probatória autônoma nos termos
do art. 381 e segs. do CPC/15. A jurisprudência e a
doutrina autorizam o requerimento, que também seguirá o
procedimento comum no que couber e pode ser feito antes de
iniciada a fase instrutória do processo e, dependendo do
caso, antes mesmo de ingressar com a ação principal,
consoante pode ser interpretado dos três incisos do citado
art. 381.
8. E,
tal
como
selecionado
pelo
Relator,
remanesce o procedimento das ações relativas às prestações
de fazer (CPC/15, art. 497), que igualmente seguirá o
procedimento comum no que couber (art. 318).
9. Por último, como escolhido pelo apelante e
também admitido pelo Relator para o singelo prosseguimento
da
exibitória
ajuizada,
há
a
possibilidade
de
se pleitear a exibição mediante ação que meramente siga o
procedimento comum do art. 318 e segs. do diploma
adjetivo, com a mesma eficácia das demais alternativas
para viabilização dessa medida judicial.
10. Em suma, de fato a ação autônoma para
exibição documental pode ser corretamente concretizada por
todas essas maneiras ou ritos apresentados, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo de se falar em falta de adequação ou interesse.
11. Com esses fundamentos, por razões bem mais
amplas que o voto condutor, também dou provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
11DC240E
7
12
Declarações de
Votos
JOVINO DE SYLOS NETO
1382C609
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001399-49.2018.8.26.0541 e o código de confirmação da tabela acima.